Tribunal: TJES
Processo: 5001337-63.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENILDO ANSELMO DA SILVA
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTOR QUE JUNTA PROPOSTA DE ADESÃO COM INFORMAÇÕES CLARAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega, em síntese, a nulidade do contrato de consórcio por simulação, sustentando que aderiu a grupo de consórcio e realizou o pagamento de R$ 10.401,91, mediante a promessa de que receberia as parcelas para realizar os pagamentos. Aduz que passados oito meses não recebeu nenhuma informação referente ao consórcio. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a ré pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença de origem não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, cujas razões de decidir adoto como fundamento deste voto (STF, Tema nº 451).

4. Da análise dos autos, evidencia-se a inexistência de vício de consentimento ou simulação capaz de anular o negócio jurídico validamente celebrado. O autor sequer explicita, em sua petição inicial, razões plausíveis para considerar o negócio simulado, limitando-se a dizer que "não recebe o contrato de consórcio". Todavia, tal alegação cai por terra diante da própria documentação acostada pelo recorrente. O requerente apresenta proposta de adesão sob id. 16655565, contendo todas as informações essenciais sobre o grupo de consórcio ao qual aderiu (Cota 3851, Grupo 0300, prazo de 180 meses), não se justificando a alegação de nulidade do contrato por desconhecimento ou falta de informação.

5. Os documentos anexados ao recurso inominado não socorrem o requerente, pois não há qualquer comprovação de que as rés, no presente caso, tenham agido de modo a induzir o consumidor a erro substancial ou que tenham prometido contemplação imediata de forma a viciar a vontade do contratante. Pelo contrário, a narrativa autoral e os documentos demonstram que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do negócio ao qual aderia, tratando-se de contrato de consórcio com regras claras de contemplação por sorteio ou lance.

6. A alegação de simulação exige prova robusta de que o negócio jurídico aparenta conferir direitos a pessoas diversas das quais realmente se conferem, ou que contem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (art. 167, §1º, do CC). No caso em tela, a contratação foi regular, a parte autora foi inserida em grupo de consórcio ativo e teve à sua disposição os canais de atendimento da administradora, como bem pontuado na sentença recorrida.

7. Ainda que se possa estar diante de falha na prestação dos serviços das rés, por não atenderem às solicitações do autor para envio do contrato ou dos boletos para pagamento, tal fato não constitui causa legal para a anulação do contrato ou reconhecimento de simulação. Trata-se de pequeno descumprimento contratual que pode ser facilmente contornado pelo próprio requerente, mediante o uso de meios de autoatendimento (SAC por telefone, portal de internet, etc.) para obter as faturas e o contrato.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)